Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704347-41.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CLECIANE RODRIGUES DOS SANTOS, SIRLEIDE JESUS DO CARMO, SALVADOR GOMES ROCHA, MARILU GOMES DA ROCHA, FABIO LEAL SOARES, VALDENIR LEAL SOARES, LAERCIO LEAL SOARES, RAIMUNDO AFONSO MARQUES PEREIRA, CLEIDIANE DIVINO DA SILVA, PATRICIA MARTINS DOS SANTOS, ANAILDE GOMES ROCHA, DAVI LEONARDO SOBREIRO, LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEIDIANE LOPES DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. DESPACHO Diante da incorporação da FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A pela CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS, consoante atesta o documento juntado no ID no 6326662, retifique-se a autuação do feito, para constar como parte recorrida o nome desta última. Determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Daniella Grangeiro Ferreira Kafuri, OAB/GO 30.313. Proceda a Secretaria às alterações cadastrais. Em seguida, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso extraordinário. Cumpridas as determinações acima, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007